Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739480-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELISABETE DOS SANTOS OLIVEIRA, SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS, JANINE MALTA MASSUDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 25610186, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor indicado nos cálculos de ID 25610187. 2. Cumpra-se, com urgência, a certidão de ID 22626701, referente ao pedido de superpreferência constitucional do(a) credor(a) ELISABETE DOS SANTOS OLIVEIRA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac